Tribunal: TJMT
Processo: 1013941-75.2025.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013941-75.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MENESIO SANTANA DA SILVA - CPF: 024.486.231-12 (RECORRENTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), ROSIMAR OLIVEIRA DE BRITO SILVA - CPF: 042.201.111-82 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AVARIA EM BAGAGEM DESPACHADA. PEDIDO RESTRITO A DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONCRETO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral decorrente de avarias em malas despachadas em transporte aéreo nacional.

Fato relevante. Os consumidores registraram a ocorrência por meio de Registro de Irregularidade de Bagagem – RIB. As fotografias juntadas demonstraram avarias nas bagagens. A companhia aérea registrou a ocorrência e ofereceu voucher, pontos ou bagagem nova. Os consumidores recusaram as soluções administrativas.

Pedido inicial. Os autores formularam pedido exclusivo de indenização por dano moral, no valor de R$ 7.000,00
(sete mil reais)
para cada requerente. Não houve pedido autônomo de ressarcimento material pelo valor das malas, reparo ou substituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a avaria em bagagem despachada gera dano moral indenizável de forma automática; e (
ii
) saber se é possível impor reparação material quando a petição inicial contém apenas pedido de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A avaria em bagagem despachada pode caracterizar falha na prestação do serviço. A reparação material exige pedido próprio e prova do prejuízo correspondente.

A responsabilidade objetiva da transportadora aérea não dispensa a demonstração do dano indenizável. O dano moral não decorre automaticamente de toda falha contratual ou de todo dano a bem material.

O RIB e as fotografias comprovam as avarias nas bagagens. Esses elementos não demonstram, por si sós, lesão a direito da personalidade.

A oferta administrativa de voucher, pontos ou bagagem nova afasta a alegação de descaso absoluto no atendimento. A recusa dos consumidores não converte o prejuízo patrimonial em dano moral.

Não houve prova de humilhação, exposição vexatória, privação de itens essenciais, perda relevante de tempo útil, negativa abusiva de atendimento, desdobramento excepcional ou abalo moral concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Rosimar Oliveira de Brito Silva e
Menesio
Santana da Silva contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Na origem, os autores narraram que adquiriram bilhetes aéreos junto à ré para o trecho Maceió/AL → Viracopos/SP → Cuiabá/MT, com embarque em 12/11/2025,
utilizando os voos 4518 e 4239. Alegaram que, ao desembarcarem no
destino final
, constataram que suas bagagens estavam danificadas, com arranhões, rodas quebradas e
avarias
estruturais.

Sustentaram que a companhia aérea reconheceu a ocorrência mediante emissão de Registro de Irregularidade de Bagagem - RIB, mas não teria realizado reparação suficiente. Com fundamento na relação de consumo, na responsabilidade objetiva do fornecedor, no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Resolução ANAC nº 400/2016, requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada requerente.

A requerida apresentou contestação. Em preliminar, questionou aspectos processuais, especialmente a competência territorial e a concessão da justiça gratuita. No mérito, sustentou a inexistência de dano moral indenizável, afirmando que lavrou o RIB, prestou atendimento administrativo e ofereceu alternativas de solução, consistentes em voucher, pontos ou bagagem nova, as quais teriam sido recusadas pelos consumidores.

Sobreveio sentença de improcedência. O juízo de origem entendeu que, embora a avaria de bagagem tenha sido demonstrada, a parte autora não formulou pedido de dano material e não comprovou circunstância excepcional apta a caracterizar dano moral.

Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado. Alegam, em síntese, que a avaria das malas configura falha grave na prestação do serviço, que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, que o dano moral seria presumido ou evidente diante da frustração e do transtorno suportados, e que a sentença deve ser reformada para condenar a recorrida ao pagamento da indenização postulada.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os recorrentes impugnam sentença que lhes foi desfavorável, buscando a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por dano moral. Consta dos autos o deferimento da justiça gratuita, razão pela qual não há óbice relacionado ao preparo.

Competência territorial

A recorrida questionou a competência territorial, sustentando insuficiência da comprovação de domicílio dos autores.

A preliminar não merece acolhimento. A ação foi proposta no Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT, local indicado como domicílio dos autores. Além disso, em se tratando de relação de consumo, deve-se prestigiar a facilitação do acesso do consumidor à Justiça.

Há documentação nos autos vinculando os autores ao endereço informado, inclusive comprovante de residência juntado com a inicial. Não se verifica elemento suficiente para afastar a competência do juízo de origem.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Justiça gratuita

A recorrida também impugnou a gratuidade da justiça. A impugnação não deve prosperar.

Os recorrentes formularam pedido de gratuidade e juntaram documentos destinados a demonstrar hipossuficiência econômica, inclusive no curso recursal. A benesse foi deferida, e não há prova concreta nos autos de capacidade financeira incompatível com o benefício.

A mera alegação de ausência de hipossuficiência não é suficiente para revogar a justiça gratuita já concedida.

Mantém-se, portanto, o benefício, com as consequências legais pertinentes.

Passo a análise do mérito.

Delimitação da controvérsia

A controvérsia recursal não se limita à existência de avarias nas bagagens. Esse fato encontra respaldo no conjunto documental, especialmente no RIB e nas fotografias juntadas aos autos.

O ponto central é definir se as avarias, nas circunstâncias concretas do processo, configuram dano moral indenizável ou se revelam apenas prejuízo de natureza material, que não foi objeto de pedido autônomo na petição inicial.

Essa distinção é essencial. A falha na prestação do serviço pode existir, mas a condenação deve observar os limites do pedido e a natureza do dano efetivamente comprovado.

Relação de consumo e responsabilidade objetiva

A relação jurídica é de consumo. Os autores contrataram serviço de transporte aéreo como destinatários finais, enquanto a Azul atua como fornecedora.

Aplica-se, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto no Código de Defesa do Consumidor. A companhia aérea responde por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa, inclusive quanto à guarda e conservação da bagagem despachada.

Todavia, responsabilidade objetiva não significa responsabilidade automática por dano moral. A dispensa de prova da culpa não elimina a necessidade de demonstração do defeito, do dano juridicamente indenizável e do nexo causal.

No caso, o defeito relativo à conservação das bagagens foi suficientemente indicado. O que não se demonstrou foi a existência de lesão extrapatrimonial apta a justificar indenização moral.

Avaria das bagagens e natureza do prejuízo

As fotografias juntadas aos autos indicam danos visíveis nas malas, incluindo arranhões e avarias em rodas ou componentes externos. O RIB também confirma que houve registro administrativo da ocorrência.

Esses elementos demonstram possível prejuízo patrimonial. Em hipóteses dessa natureza, a consequência ordinária é a reparação material, mediante conserto, substituição da bagagem ou pagamento do valor correspondente ao prejuízo demonstrado.

Ocorre que os autores não formularam pedido autônomo de dano material. Não requereram o pagamento do valor das malas, não apresentaram pedido certo de
substituição, não quantificaram o custo de reparo e não estruturaram a demanda como pretensão patrimonial.

A petição inicial concentrou-se exclusivamente na indenização por danos morais,
no
valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor. Assim, ainda que os documentos evidenciem avarias, não cabe converter de ofício eventual prejuízo material em condenação moral.

Ausência de dano moral indenizável

A avaria de bagagem, por si só, não gera necessariamente dano moral. Para que haja compensação extrapatrimonial, é necessária a demonstração de circunstância concreta que ultrapasse o aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual ou de prejuízo patrimonial.

Nos autos, os autores afirmam ter sofrido situação vexatória, desconforto e abalo emocional. Contudo, tais alegações não foram acompanhadas de elementos concretos suficientes.

Não há prova de que os recorrentes tenham ficado impossibilitados de prosseguir viagem, tenham sido privados de itens essenciais, tenham perdido compromisso relevante, tenham suportado longa espera injustificada, tenham recebido tratamento desrespeitoso ou tenham enfrentado negativa abusiva de atendimento.

A prova produzida confirma a avaria das bagagens, mas não demonstra lesão à honra, à dignidade, à imagem, à intimidade ou à integridade psíquica dos consumidores.

Desse modo, o caso revela dissabor e possível prejuízo patrimonial, mas não dano moral indenizável.

Tese de dano moral presumido

Os recorrentes sustentam que o dano moral decorreria automaticamente da falha na prestação do serviço, especialmente porque a bagagem foi devolvida avariada.

A tese não merece acolhimento.

Nem toda falha contratual gera dano moral presumido. Problemas em transporte aéreo podem, em determinadas situações, atingir a esfera extrapatrimonial do passageiro,
como ocorre em casos de extravio prolongado, privação de pertences essenciais, ausência de assistência, tratamento abusivo ou frustração relevante da finalidade da viagem.

A hipótese dos autos, porém, não apresenta esses elementos. O fato comprovado é a avaria das malas e a existência de atendimento administrativo. Não há demonstração de desdobramento excepcional.

Portanto, não se pode presumir o dano moral apenas a partir da existência de dano a bem material.

Oferta administrativa da companhia aérea

O RIB é relevante sob dois aspectos. De um lado, confirma que houve reclamação administrativa e registro de irregularidade na bagagem. De outro, indica que a companhia aérea ofereceu alternativas de solução, consistentes em voucher, pontos ou bagagem nova, as quais foram recusadas pelos consumidores
(Id.
214870697
)
.

Esse registro não elimina a falha na prestação do serviço. Também não permite concluir, de forma automática, que a proposta era integralmente suficiente para recompor eventual prejuízo material.

Contudo, para fins de dano moral, a informação é relevante porque afasta a alegação de descaso absoluto, abandono do consumidor ou negativa deliberada de atendimento.

A recusa dos consumidores às alternativas oferecidas era possível, caso entendessem que a proposta não atendia ao prejuízo. Todavia, essa recusa não converte, por si só, o dano patrimonial em dano moral.

Ausente prova de que a recorrida tenha adotado postura abusiva, humilhante ou deliberadamente indiferente, a existência de tentativa administrativa de solução reforça a conclusão pela inexistência de dano moral indenizável.

Inversão do ônus da prova

A inversão do ônus da prova foi requerida pelos autores com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que se admita a incidência da regra protetiva, ela não altera o resultado do julgamento. A inversão do ônus probatório não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos sobre o fato constitutivo do direito alegado.

No caso, os autores comprovaram a contratação do transporte e a avaria das bagagens. Contudo, não demonstraram
fato concreto
apto a caracterizar dano moral.

A facilitação probatória não autoriza presumir abalo extrapatrimonial em toda hipótese de avaria de bem material. Assim, a tese não conduz à reforma da sentença.

Limites do pedido e impossibilidade de condenação por dano material

Embora o conjunto probatório pudesse, em tese, amparar discussão sobre reparação material das malas, tal pretensão não foi adequadamente formulada.

O juiz está vinculado aos limites objetivos da demanda. Assim, não pode condenar a ré ao pagamento de dano material se a petição inicial pediu apenas dano moral.

A ausência de pedido material é especialmente relevante porque o núcleo do prejuízo demonstrado nos autos é patrimonial: dano físico em bagagens.

Essa opção processual dos autores restringe o julgamento à análise do dano moral, que, como visto, não foi comprovado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026